Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-31.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDAS. ATENUANTES GENÉRICAS (ART. 65, I e III, “d”, CP). DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Portanto, somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal.

3. Apenas o reconhecimento de causas de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, o que não se verifica no presente caso.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.